Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718432-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 599/STJ. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação praticada com vontade livre e consciente não se amolda às hipóteses de coação irresistível ou obediência hierárquica, hodiernamente aceitas pelo direito pátrio para configurar a inexigibilidade de conduta diversa. 2. “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública” (Súmula 599/STJ). 3. Na hipótese dos autos, não está em pauta apenas o prejuízo patrimonial causado pela conduta do agente, mas, também, à moralidade administrativa que, uma vez atingida, impede a aplicação do princípio da insignificância. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando comprovada a inexigibilidade de conduta diversa e, ainda, que em razão do princípio do in dubio pro reo, merece ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, ao assentar pelo afastamento da tese de inexigibilidade de conduta diversa, e ainda, pela suficiência de provas a manter o decreto condenatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012